Tribunal: TJDFT
Processo: 0714217-87.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. EXEQUIBILIDADE. PROTESTO POR INDICAÇÃO. INSTRUMENTO DE PROTESTO. NOTA FISCAL. COMPROVANTE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DADOS DIVERGENTES. AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS PERTINENTES. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE TESE. IMPOSSIBILIDADE.

1. O vício da contradição é verificado na hipótese de existirem proposições inconciliáveis entre si, de tal forma que a afirmação de uma, logicamente significará a negação da outra.

2. Da leitura das razões recursais, contudo, é nítida a intenção da embargante em rediscutir tese já apreciada por ocasião do julgamento do recurso de apelação, demonstrando, unicamente, a sua irresignação com a conclusão adotada pelo Órgão Julgador, já que não apontou, efetivamente, proposições irreconciliáveis no julgado.

3. Na presente hipótese, o instrumento de protesto por indicação apresentado pela parte exequente possui dados nitidamente divergentes daqueles que constam da nota fiscal eletrônica e do boleto emitido para pagamento que o acompanham, notadamente no que diz respeito à data de emissão do título e ao valor do crédito. A propósito, o valor descrito no instrumento de protesto apresentado não coincide sequer com aquele indicado na inicial da execução.

4. Diante desse contexto, constata-se que o ponto tido pela embargante como contraditório foi, na realidade, devidamente enfrentado, embora, com resultado distinto daquele esperado pela recorrente, circunstância esta que, à toda evidência, não autoriza o acolhimento dos aclaratórios, cuja finalidade, como visto, é restrita às hipóteses taxativamente previstas em lei.

5. Recurso conhecido e desprovido.